Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. CONVERSÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA COM O NASCIMENTO DO MENOR. REDUÇÃO DA VERBA FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA PARCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DOS ALIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro. Analisado o contexto probatório, deve ser reduzido o percentual dos alimentos fixados. O termo inicial dos alimentos gravídicos não deve retroagir à data da concepção ou da citação, mas, sim, à data da decisão judicial que fixou os alimentos, tendo em vista que a gestante tem o direito de pleitear os alimentos desde a concepção, mas só pode exigi-los a partir do momento em que exerce tal direito e este é reconhecido em Juízo.